Tribunal: TJES
Processo: 5002215-12.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002215-12.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHUANNA PONTES GAZZANI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002215-12.2024.8.08.0069
Origem:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: RHUANNA PONTES GAZZANI
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MARATAIZES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
.

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS EM FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
O presente recurso tem como objeto a discussão sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade para um servidor ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias.

2.
A sentença de origem condenou o município ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, com base no artigo 90, §4º da LC nº 53/1997 pelo período compreendido entre julho/2021 até maio/2022.

3
. A parte recorrente, em seu apelo, sustenta (i) O “
pagamento retroativo das diferenças apuradas com relação ao Adicional de Insalubridade, desde 2019, considerando a aplicabilidade do regulamento previsto no caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.003/2006 aos ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde”;
(ii) o direito aos reflexos do adicional de insalubridade sobre o pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4
. A questão em discussão consiste em verificar se o adicional de insalubridade gera reflexos sobre o pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da inovação recursal. Inicialmente, quanto ao novo pedido formulado pela parte autora em sede recursal (
pagamento retroativo das diferenças apuradas com relação ao Adicional de Insalubridade, desde 2019, considerando a aplicabilidade do regulamento previsto no caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.003/2006 aos ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde
), evidente que se trata de pretensão impossível de ser conhecida nesta fase processual, tendo em vista que vedada a inovação recursal em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual deixa-se de conhecer do pedido.

6.
No que se refere aos reflexos do adicional de insalubridade no pagamento do mês de férias, do terço salarial e do décimo terceiro, lhe assiste razão. Dispõe o 100 da LC nº 53/97 (Estatuto dos Servidores do Município de Marataízes): “
Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um
adicional de um terço da remuneração

percebida no mês em que se iniciar o período de fruição
”.

7.
Outrossim, observa-se do artigo 107 da mesma norma: “
será pago anualmente ao servidor público o décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral

que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser
o regulamento”. Para fins de conceito de remuneração, sabe-se que é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei (Art. 66, LC nº 53/97).

8.
Nessa toada, é tranquilo o entendimento da jurisprudência quanto ao adicional de insalubridade integrar o conceito de remuneração
(STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 704.169 - MA (2015/0102797-1)RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES).

9.
Considerando, então, que restou reconhecido o direito de ser revista a base de cálculo do adicional de insalubridade, no período compreendido entre julho/2021 a maio/2022, é devido da mesma forma que a referida vantagem pecuniária (ainda que de natureza transitória) sirva de base de cálculo para o pagamento do mês de férias, do décimo terceiro e de um terço por ocasião das férias (tanto em relação às diferenças pretéritas, como em razão dos pagamentos futuros).

10.
Ressalta-se que esse vem sendo o entendimento das Turmas Recursais do Estado em casos semelhantes e com a mesma causa de pedir, conforme se verifica em
RI 5000397-59.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Julgamento: Data: 25/Nov/2023 /
RI 5001852-93.2022.8.08.0069
. 3ª Turma Recursal. Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julgamento: 11/Dez/2023 /
RI 5001839-94.2022.8.08.0069
. 4ª Turma Recursal. Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Julgamento: Data: 19/Dez/2023 /
RI 5002468-68.2022.8.08.0069
. 5ª Turma Recursal. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Julgamento: 31/Oct/2023 /
Por todos,
ad exemplum
: “ ...
Por fim,
merece guarida o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos
, ex vi: “[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).
” (
RI 5001123-33.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Julgamento:
01/Abril/2024).

11.
Em razão disso, para fins de implementação da base de cálculo na forma do entendimento exposto no
Decisum
, o Município recorrido deve passar a adotar o
vencimento
do servidor para os pagamentos futuros, enquanto perdurar a condição transitória de insalubridade, se assim ainda não o fez.

IV
.
DISPOSITIVO
12.

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR o Município de Marataízes ao pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, no período compreendido entre julho/2021 a maio/2022
,
com abatimento de valores porventura já comprovadamente pagos, que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, cuja atualização monetária deverá seguir os parâmetros fixados na sentença de origem. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13.
Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)